Tribunal: TJDFT
Processo: 0738157-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIAIS. NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO. JUNTA COMERCIAL. PENHORA. CABÍVEL. VÍCIOS NO JULGADO. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.

2. No que pertine à ilegitimidade recursal da primeira agravante/embargante, o v. acordão foi claro e expresso ao indicar que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o devedor principal não possui legitimidade para recorrer de decisão que determina a penhora de bens de devedor solidário, uma vez não ser aquele o titular do direito ameaçado pela constrição.

3. Quanto à liberação da penhora das cotas sociais em nome do segundo agravante/embargante, o r. decisum foi cristalino ao evidenciar que a alienação das cotas com ausência de averbação na Junta Comercial não produz efeitos perante terceiros.

4. Constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo dos recorrentes com o resultado do julgamento do recurso, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.

5. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.